Tribunal: TJES
Processo: 5017622-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. DEMANDA COMPLEXA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que mantém a prisão preventiva do paciente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03). O impetrante alega excesso de prazo na prisão preventiva, sustentando constrangimento ilegal, pois o paciente está preso há um ano e seis meses sem prolação de sentença. Requer a revogação da custódia cautelar e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo que configure constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar a necessidade de manutenção da prisão cautelar à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva não pode ser reconhecido com base em mero critério matemático, devendo-se aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, analisando-se as particularidades do caso concreto.

4. A tramitação do processo, embora extensa, ocorre dentro de prazos compatíveis com a sua complexidade, que envolve a apuração de crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, porte de arma e movimentação interestadual de entorpecentes, com três réus, advogados distintos e numerosas testemunhas a serem ouvidas.

5. A ocorrência de atrasos na pauta de audiências e no processo de digitalização do acervo físico do Poder Judiciário encontra justificativa plausível, não sendo atribuível exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 787037/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/12/2022, Quinta Turma).

6. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados, o risco de reiteração delitiva e o envolvimento do paciente em organização criminosa armada que atua em múltiplos municípios, conforme evidências constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

2. A complexidade do processo, envolvendo pluralidade de réus, advogados distintos e organização criminosa, justifica eventuais dilatações nos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 05/04/2022.

STJ, AgRg no HC 787037/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022.

STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/02/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017622-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. DEMANDA COMPLEXA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que mantém a prisão preventiva do paciente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03). O impetrante alega excesso de prazo na prisão preventiva, sustentando constrangimento ilegal, pois o paciente está preso há um ano e seis meses sem prolação de sentença. Requer a revogação da custódia cautelar e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo que configure constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar a necessidade de manutenção da prisão cautelar à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva não pode ser reconhecido com base em mero critério matemático, devendo-se aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, analisando-se as particularidades do caso concreto.

4. A tramitação do processo, embora extensa, ocorre dentro de prazos compatíveis com a sua complexidade, que envolve a apuração de crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, porte de arma e movimentação interestadual de entorpecentes, com três réus, advogados distintos e numerosas testemunhas a serem ouvidas.

5. A ocorrência de atrasos na pauta de audiências e no processo de digitalização do acervo físico do Poder Judiciário encontra justificativa plausível, não sendo atribuível exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 787037/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/12/2022, Quinta Turma).

6. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados, o risco de reiteração delitiva e o envolvimento do paciente em organização criminosa armada que atua em múltiplos municípios, conforme evidências constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

2. A complexidade do processo, envolvendo pluralidade de réus, advogados distintos e organização criminosa, justifica eventuais dilatações nos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 05/04/2022.

STJ, AgRg no HC 787037/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022.

STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL
D
E
LINHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº
0001794-98.2022.8.08.0030
,
mantém
a prisão preventiva
do paciente

relativa ao
s
crime
s
previsto
s
no
s

a
rts. 33 e 35 c/c 40,
inciso
VI,
todos
da Lei
nº
11.343/06
e art. 14 da Lei nº 10.826/03
.

O
impetrante
aduz
, em síntese,
a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que
se encontra preso há um ano e seis meses
e ainda não fora prolatada sentença.

Diante disso, r
equer
a revogação da
sua
custódia cautelar
,
expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 11026880
).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
2
5
/
11
/202
4
(ID
11068504
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pela

denegaç
ão da ordem (ID

11223162
).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL
D
E
LINHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001794-98.2022.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra preso há um ano e seis meses e ainda não fora prolatada sentença.

Diante disso, requer a revogação da sua custódia cautelar, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que fora impetrado anteriormente o habeas corpus tombado sob o nº 5005924-05.2023.8.08.0000

relativo ao mesmo paciente na mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem, consoante a ementa abaixo reproduzida:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTRITA ELEITA. REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. É “cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

2. A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. A denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal.

4. A prisão cautelar do paciente é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando os elementos coligidos na ação originária quanto ao envolvimento do paciente com o grupo criminoso investigado que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes, possivelmente, em mais de um município, envolvendo, ainda, emprego de arma de fogo.

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

Com relação à presente impetração, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, em 17/05/2022, foi apresentada denúncia em desfavor do paciente e de dois corréus, imputando-lhes a prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n° 11.343/06, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, bem como requereu a decretação da prisão cautelar dos acusados.

Em 01/06/2022, a denúncia foi recebida, oportunidade na qual foi decretada a prisão preventiva dos réus.

O paciente apresentou resposta à acusação em 05/05/2023 com pedido de revogação da custódia cautelar, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
em 01/06/2023.

Em 30/06/2023, foram reavaliadas as prisões cautelares, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2024, não ocorrendo o ato em razão de conflito na pauta de audiência, tendo sido redesignada para 29/07/2024.

Na referida data, a audiência não se realizou em razão do atraso na pauta, o que impossibilitaria a oitiva das onze testemunhas e dos três réus, todavia, no dia 31/07/2024, fora proferida decisão de saneamento do processo, oportunidade na qual foram mantidas as custódias cautelares.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu do dia 16/09/2024, quando foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três de defesa, bem como realizou-se o interrogatório dos réus.

O Ministério Público apresentou alegações finais em 12/11/2024 e a defesa do paciente em 30/11/2024.

Destaco que o juízo de primeiro grau manteve a prisão cautelar do paciente e dos corréus igualmente através de decisões proferidas nos dias 30/09/2022, 15/12/2022, 10/03/2023, 14/08/2023 e 18/11/2024.

Verifico, outrossim, que os autos foram enviados para o processo de digitalização, tendo ocorrido em novembro de 2023, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Registro, por fim, que se trata de uma demanda complexa em que se apura a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo três réus com advogados distintos, com diversos pedidos de liberdade já formulados pelas Defesas na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Confira-se: STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.